Tribunal: TJPA
Processo: 0811740-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811740-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS

AGRAVADO: JOSE EDILENO MARTINS FERREIRA, JACIARA FONSECA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0811740-81.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS
(ADVOGADO PATRICIA PINHEIRO DE ARAUJO)

AGRAVADOS: JACIARA FONSECA DO NASCIMENTO E JOSE EDILENO MARTINS FERREIRA
(ADVOGADO MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de deserção, ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal. A agravante sustenta a suficiência dos documentos apresentados e a desnecessidade de recolhimento em dobro, enquanto os agravados defendem a regularidade da decisão e a imprescindibilidade da complementação do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação integral do preparo recursal, especialmente diante da não complementação das custas em dobro após intimação para saneamento, impede o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de contas, boleto bancário e comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. A ausência de qualquer dos documentos exigidos configura irregularidade na comprovação do preparo, impedindo o conhecimento do recurso.

5. Intimada para sanar o vício, a parte deve cumprir integralmente a determinação judicial, inclusive com o recolhimento do preparo em dobro, conforme o §4º do art. 1.007 do CPC.

6. A apresentação parcial da documentação, sem a complementação do preparo em dobro, não supre a irregularidade e mantém a deserção.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolida o entendimento de que a não regularização integral do preparo, após intimação, conduz ao não conhecimento do recurso.

8. A alegação de excesso de formalismo não afasta a exigência legal de comprovação adequada do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta dos documentos previstos em lei, sendo insuficiente a juntada parcial. 2. A ausência de regularização integral do preparo após intimação, inclusive com recolhimento em dobro, configura deserção. 3. O descumprimento das exigências legais de preparo impede o conhecimento do recurso.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO: 0811740-81.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS
(ADVOGADO PATRICIA PINHEIRO DE ARAUJO)

AGRAVADOS: JACIARA FONSECA DO NASCIMENTO E JOSE EDILENO MARTINS FERREIRA
(ADVOGADO MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
em agravo de instrumento, interposto por
Lucicleia Moreira Santos,
em face da decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, sob o fundamento de deserção do recurso, devido à irregularidade na comprovação do preparo recursal.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: (i) que não há exigência legal para a apresentação do “boleto” para comprovação do preparo, bastando o comprovante de pagamento e o relatório de custas; (ii) que, após o indeferimento da gratuidade, o preparo foi recolhido, não podendo haver deserção; (iii) que a determinação contida no despacho permitia duas alternativas, e que, tendo apresentado o boleto, estaria dispensada de recolher em dobro, pois o §4º do art. 1.007 somente se aplicaria quando não houvesse qualquer comprovação de recolhimento no ato da interposição.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: (i) que a comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta de relatório de contas, boleto bancário e comprovante de pagamento, e que a ausência do boleto caracteriza a ausência de preparo, impondo a aplicação do § 4º do art. 1.007 do CPC; (ii) que a intimação de saneamento determinava expressamente a apresentação do boleto e a complementação do recolhimento em dobro, o que não foi atendido pela agravante.

Conclusos os autos em meu gabinete e constatando a ausência de comprovação do pagamento do preparo, determinei que a agravante recolhesse o preparo do agravo interno em dobro (ID n. 31656552), o que foi devidamente cumprido.

Determinada a inclusão do processo na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Na sequência, a parte agravante protocolizou petição, requerendo novamente a retratação da decisão ora questionada, nos termos do art. 1.021, parágrafo 2, do CPC.

Por derradeiro, o feito foi “
pautado para apreciação na sessão de julgamento 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 24 à 31.03.2026.

a realizar-se no dia 24-03-2026, às 14:00”.

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO: 0811740-81.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS
(ADVOGADO PATRICIA PINHEIRO DE ARAUJO)

AGRAVADOS: JACIARA FONSECA DO NASCIMENTO E JOSE EDILENO MARTINS FERREIRA
(ADVOGADO MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a ausência de comprovação integral do preparo recursal, especialmente quanto à não complementação das custas em dobro após intimação para saneamento, impede o conhecimento do agravo de instrumento.

No ponto, é válido reproduzir fragmento da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e da que, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos em face do referido ato judicial:

“Passo a decidir monocraticamente
nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, conforme destacado no ato judicial anterior, que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo:
relatório de contas do processo emitido por esta e. Corte,

boleto bancário
e seu
comprovante de pagamento
, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pois bem.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supramencionado, a recorrente não cumprindo integralmente com o determinado, evidenciando a ausência do regular preparo.

Em outras palavras, intimada para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a agravante ter realizado a complementação do preparo, uma vez que devido em dobro, o que não o fez.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed., Ver., Atual. e Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem a devida comprovação do preparo, mesmo com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Forte nesses argumentos,
não conheço do presente agravo de instrumento
, ante a sua manifesta deserção”.

“Passo a decidir monocraticamente,
nos termos do art. 262, parágrafo único, do RITJEPA.

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

O ato embargado não conheceu do agravo por entender que: (a) a comprovação regular do preparo recursal, à luz do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015, exige a apresentação conjunta de relatório de contas, boleto bancário e comprovante de pagamento; (b) a ausência do boleto caracteriza ausência de comprovação do preparo, impondo a aplicação do §4º do art. 1.007; (c) a intimação de saneamento determinou, expressamente, que a parte apresentasse o boleto faltante
e
complementasse o recolhimento em dobro, ou, se impossível apresentar o boleto, realizasse novo recolhimento em dobro, sempre com a documentação exigida; (d) a parte apresentou apenas o boleto, sem a complementação do valor em dobro, permanecendo a irregularidade e configurando a deserção.

No que se refere à alegada omissão, observo que a decisão enfrentou o ponto central levantado, qual seja, a suficiência ou não da documentação apresentada para comprovar o preparo e a necessidade de recolhimento em dobro.

A decisão fundamentou que a ausência do boleto impedia o reconhecimento da comprovação integral, ensejando a aplicação do §4º do art. 1.007. Não há, pois, ponto relevante ou imprescindível que tenha sido ignorado.

Quanto à suposta contradição, não se verifica qualquer incoerência entre as premissas e a conclusão do julgado. O comando foi claro ao condicionar as duas hipóteses de saneamento à apresentação da documentação exigida e ao recolhimento em dobro; não há base para sustentar que a juntada do boleto, isoladamente, dispensaria a complementação.

No tocante à alegada obscuridade, o texto do ato embargado é inteligível, permitindo à parte compreender as razões do não conhecimento. O fato de a embargante interpretar diversamente a norma aplicada não gera obscuridade em sentido processual.

Por fim, não há erro material, pois não se identifica equívoco objetivo quanto a nomes, datas, valores ou lapsos de redação; a insurgência versa sobre a própria interpretação jurídica conferida à prova do preparo.

Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados”.

Como se vê, a agravante afirma que comprovou o preparo com o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo e, ao ser intimada, juntou o boleto restante, sustentando que o pagamento em dobro seria indevido, pois já teria pagado as custas no momento da interposição.

No entanto, conforme dito na decisão agravada, a exigência da juntada conjunta do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de contas decorre do art. 1.007 do CPC, bem como dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que regulamentam de forma precisa a forma de comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA.

A jurisprudência desta Corte resta consolidade no sentido de que, não atendida integralmente a exigência no momento da interposição, a parte deve ser intimada para sanar o vício, conforme ocorreu, sendo indispensável o pagamento das custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

A agravante, todavia, limitou-se a apresentar o referido boleto, sem o devido recolhimento complementar, não atendendo integralmente à determinação.

Reforçando todo o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados deste tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): Maria do Ceo Maciel Coutinho – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua deserção.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026